Tribunal: TJDFT
Processo: 0729654-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729654-87.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BARBARA XAVIER RODRIGUES RECORRIDO: COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CARÁTER ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na hipótese em que parte executada se encontre em local incerto ou não sabido e esgotados os meios disponíveis para sua localização, é cabível a citação por edital, na forma prevista no artigo 256 do Código de Processo Civil. 2. A impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. 3. Observado que a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos auferidos pela devedora tem o condão de comprometer a sua subsistência, deve a constrição judicial ser reduzida para o patamar de 5% da remuneração por ela auferida, de forma a permitir o cumprimento da obrigação de forma menos gravosa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a absoluta impenhorabilidade das verbas remuneratórias decorrentes de relação de trabalho, especialmente no caso dos autos em que a penhora determinada afetará a sua subsistência e de sua família. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “Com efeito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vêm se se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de penhora de verba salarial, desde que não fique comprometida a preservação do direito do devedor a uma vida digna, assegurando-lhe o custeio de sua própria subsistência e de seus familiares. No caso em apreço, observa-se que há risco de comprometimento da subsistência da agravante caso seja mantida a penhora no patamar de 10% (dez por cento) de seus rendimentos, razão pela qual se mostra justificável a redução da constrição judicial para 5% (cinco por cento) da remuneração por ela auferida, de modo a permitir o cumprimento da obrigação de uma forma menos gravosa.” (ID 31627096 - Pág. 10). Com efeito, a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029